Tribunal: CARF
Processo: 10480.722708/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FALTA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. Incluem-se nessa modalidade as notificações de lançamento provenientes das revisões de ofício de declaração de ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) para a exclusão, da apuração do ITR, de áreas de preservação permanente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula Carf no 108.).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722708/2011-84
ACÓRDÃO
2002-008.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FALTA DE ASSINATURA DA
AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico. Incluem-se nessa modalidade as notificações de lançamento
provenientes das revisões de ofício de declaração de ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) para a
exclusão, da apuração do ITR, de áreas de preservação permanente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108.)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa da área de
preservação permanente de 389,47 ha.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722708/2011-84
2
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do ano de 2008, relativo
ao imóvel de Nirf no 7.077.501-0, decorrente da revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte que resultou: 1) na glosa de 1.257,4 ha. de área de preservação permanente – APP, e
2) na alteração do valor total do imóvel de R$ 285.000,00 para R$ 1.936.396,00. Por conseguinte,
foram modificadas a base de cálculo do tributo, a alíquota e o tributo devido (fl. 8).
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Edalbras Participações
e Empreendimentos Ltda (fl. 76), que não apresentou impugnação.
O lançamento foi impugnado (fls. 81 a 108) apenas pelo contribuinte e a impugnação
foi considerada improcedente (fls. 230 a 249).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 263 a 292) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento pela falta de assinatura da
Autoridade Lançadora;
b) a necessidade de se reconhecer a existência de área de preservação permanente
e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do formalismo
moderado no processo administrativo, a despeito da falta de apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA;
c) que não deveria incidir juros sobre a multa de ofício.
O recorrente não contestou a decisão recorrida no que se refere ao VTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que o recorrente não se insurgiu, no recurso voluntário, contra a parte
do lançamento relativa à alteração do valor da terra nua.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722708/2011-84
3
1
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO
1.1 DA NULIDADE POR FALTA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE LANÇADORA
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque carece de assinatura da
Autoridade Lançadora e que, no caso, não se trata de notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Sem razão, o recorrente.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte, como se verifica no Termo de Início da Ação Fiscal (fl. 12). Popularmente, o
procedimento é conhecido como Malha Fiscal, que decorre da seleção eletrônica de declarações
sujeitas à revisão pela Autoridade Fiscal para, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional
– CTN, proceder-se à homologação do pagamento do tributo apurado pelo próprio contribuinte.
Nesses procedimentos, a Autoridade Fiscal parte da declaração apresentada e limita-
se a exigir a comprovação do quanto informado pelo contribuinte e, sendo o caso, faz as alterações
pertinentes na declaração e o próprio sistema de malha emite eletronicamente a notificação de
lançamento, caso haja crédito tributário a ser constituído.
Foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto.
O contribuinte informou no documento de Informação e Apuração do ITR – Diat que
100% do seu imóvel corresponderia a área de preservação permanente e que o seu valor, a despeito
da área de 1.257,4 ha., seria de R$ 285.000,00, destoando do que constava do Sistema de Preços de
Terras – Sipt que apontava para um valor muito maior. Selecionada eletronicamente em
procedimento de malha, a revisão da declaração foi atribuída a um Auditor-Fiscal para que
verificasse, junto ao contribuinte, a comprovação do quanto informado. Diante da ausência de
comprovação hábil, a Autoridade Lançadora promoveu os ajustes na Diat (fl. 8) e o próprio sistema
de malha emitiu a notificação de lançamento.
Portanto, o procedimento subsume-se ao que consta do parágrafo único do art. 11
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, prescindindo da assinatura do agente.
Ademais, a Autoridade Lançadora está plenamente identificada na notificação de
lançamento (fl. 3), bem como dela consta a descrição integral dos fatos, de modo que permitiu o
pleno exercício do direito de defesa e a contestação dos elementos constitutivos do lançamento,
não havendo o que se falar em nulidade porque não houve prejuízo algum ao contribuinte, com
estabelece o princípio pas de nullitè sans grief.
Além disso, ainda que se admitisse a necessidade da assinatura, o art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972, determina que eventuais irregularidades que não prejudiquem a defesa, ou que
não implicam em ato de autoridade ou pessoa incompetente, só precisam ser sanadas se influírem
na solução do litígio, o que não é o caso.
Por todas essas razões, afasto a preliminar de nulidade.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722708/2011-84
4
2
MÉRITO
2.1 DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
Tendo em vista o que consta da alínea c do inc. II do art. 98 do Ricarf, e em face do
que dispõe o Parecer PGFN no 1329, de 5 de setembro de 2016, afasto o disposto no caput e no §
1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, para mitigar a exigência de Ato Declaratório
Ambiental – ADA para fim de exclusão, da área total tributável, a área de preservação permanente
– APP.
Afastada a exigência de ADA, remanesce a questão acerca da comprovação da efetiva
existência de APP.
No presente caso, o recorrente apresentou laudo (fls. 28 a 44), acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fl. 45). Segundo o laudo (fl. 31), a APP equivale a
389,47 ha., cuja exclusão da área tributável deve ser restabelecida.
2.2 DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Neste caso, aplica-se a Súmula Carf no 108, de observância obrigatória:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para cancelar a
glosa da área de preservação permanente de 389,47 ha.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 364
DF CARF MF
Original